Tribunal: TJMT
Processo: 1030269-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030269-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), KELLEN DA SILVA SOUZA - CPF: 022.603.931-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1264/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA 323/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em razão da manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) referente a débito vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo, com base no Tema 1264/STJ, é cabível em ação que trata da manutenção indevida de registro em cadastro restritivo de crédito após o prazo quinquenal estabelecido na Súmula 323/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos, não abrangendo a permanência indevida de registros em cadastros restritivos de crédito.

4.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não é uma plataforma de renegociação de débitos, mas um banco de dados regulatório utilizado para avaliação de risco de crédito, devendo observar o limite de cinco anos para manutenção de registros de inadimplência, conforme Súmula 323/STJ.

5.

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1264/STJ não se justifica quando a controvérsia está pacificada por súmula do STJ, sendo indevido o sobrestamento da demanda cujo objeto não se relaciona ao julgamento pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1264/STJ é indevida quando a controvérsia versa sobre a manutenção de dívida prescrita em cadastro restritivo de crédito, situação já pacificada pela Súmula 323/STJ.

2.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) tem caráter regulatório e não pode ser equiparado a plataformas de renegociação de débitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323; TJMT, Apelação Cível
1046276-63.2023.8.11.0041, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kellen da Silva Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, movida em face de Banco Bradesco Cartões S.A., determinou a suspensão do processo, fundamentando-se no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a matéria, objeto da ação originária, não se confunde com o Tema 1264, pois trata-se de cadastro restritivo de crédito (SCR – SISBACEN do Banco Central), situação já pacificada pela Súmula 323 do STJ, que estabelece que o nome do devedor não pode permanecer em cadastros de inadimplentes por mais de cinco anos.

Assim, sustenta que a suspensão do processo é indevida, pois o objeto da ação não se enquadra na controvérsia repetitiva.

Requer, portanto, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito.

Ausentes as contrarrazões, id. 258700165.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a recorrente visa à reforma da decisão que determinou o sobrestamento do processo, com arrimo no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante a inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

Confere-se do caderno processual que a autora, ora agravante, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, em face do Banco Bradesco Cartões S/A, em razão da manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito vencido em 07/2019, no importe de 2.875,39 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Ao receber a inicial, contudo, o Magistrado singular proferiu decisão determinando o sobrestamento do andamento do feito até solução definitiva da controvérsia repetitiva (Tema 1264). Id. 170499525, autos de origem.

Com efeito, a decisão recorrida fundamenta-se no Tema 1264 do STJ, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

No entanto, a situação em análise trata da permanência indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o que já foi objeto de pacificação pelo STJ por meio da Súmula 323, que dispõe:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos."

Dessa forma, a discussão no processo originário não trata da exigibilidade extrajudicial da dívida, mas sim da ilegalidade da manutenção do nome da parte autora no cadastro do SCR após o prazo quinquenal. Portanto, o objeto da ação se alinha à Súmula 323, e não ao Tema 1264.

Ora, o STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1264, porém, tal determinação se refere exclusivamente à exigibilidade de dívidas prescritas e à inclusão do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

Como se sabe, o SCR – SISBACEN do Banco Central não é uma plataforma de renegociação de dívidas, mas um cadastro restritivo de crédito que tem caráter regulatório e deve obedecer ao prazo máximo de cinco anos para permanência de registros de inadimplência. Assim, aplicar o Tema 1264 a esta hipótese significa confundir institutos jurídicos distintos.

A jurisprudência recente reforça essa interpretação, diante dos inúmeros recursos julgados por esta Egrégia Corte de Justiça sobre o tema, como cito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de exclusão de cadastro restritivo e de indenização por danos morais. A apelante pleiteia a exclusão de registro referente a dívida prescrita mantida em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, alegando que tal registro a impediu de obter novos créditos. Requer também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de dívida prescrita em cadastro do SCR/SISBACEN constitui ato ilícito; e (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais decorrentes da restrição indevida ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor veda o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito, pois tal prática pode prejudicar o acesso do consumidor a novos créditos.

4. A jurisprudência considera que a manutenção de dívidas prescritas em cadastros restritivos de crédito, como o SCR, extrapola o exercício regular de direito das instituições financeiras, caracterizando-se como ato ilícito.

5. No caso de inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplência, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação adicional sobre a extensão do dano, notadamente por ser a única restrição registrada no nome do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A manutenção de dívida prescrita em cadastro restritivo de crédito é ilícita, devendo ser removida do SCR.

A inscrição indevida de dívida prescrita, isolada, em cadastro restritivo, configura dano moral, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §5o; Código de Processo Civil, art. 487, I; Súmula 385 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 18.09.2014; TJ-MT, apelação 10311166620218110041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 27.01.2023.

(N.U 1046276-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais movida em face de instituição financeira, na qual a autora alega que o banco réu inscreveu indevidamente seu nome no SCR-BACEN em razão de suposto débito prescrito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora apela e requer a majoração da indenização e o banco apela e suscita a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da indenização por danos morais arbitrado em sentença deve ser majorado ou reduzido; e (ii) a data inicial para contagem dos juros de mora deve ser a partir da data da sentença ou da citação.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor pode acarretar danos morais.

4. A inscrição indevida do nome da autora no SCR-BACEN, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em vistas das circunstâncias do caso e a jurisprudência desta Câmara.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, na forma do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da autora provida. Apelação do banco parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista das circunstâncias do caso e a jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: Art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014; TJMT, RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022. (N.U 1020759-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender o feito, pois o objeto da ação não se relaciona ao Tema 1264, mas sim a um entendimento sumulado pelo próprio STJ, o que afasta a necessidade de suspensão do processo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para revogar a decisão que determinou a suspensão do processo e determinar o seu regular prosseguimento, tendo em vista que o objeto da ação se insere no âmbito da Súmula 323 do STJ, e não do Tema 1264.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025